Tribunal: TJES
Processo: 0003012-92.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003012-92.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GP GRANITOS PIGATI LTDA - EPP

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003012-92.2020.8.08.0011

APELANTE:
GP GRANITOS PIGATI LTDA.

APELADA:
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A - EDP

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– DIREITO CIVIL – CONTRATOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DEMANDA CONTRATADA – PANDEMIA DE COVID-19 – FORÇA MAIOR - REVISÃO CONTRATUAL – REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DO CONSUMO NÃO DEMONSTRADA – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO CONSTATADO – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA – RECURSO IMPROVIDO.

1. O cerne da problemática posta nos autos restringe-se à possibilidade de que, no período em que a empresa apelante esteve com suas atividades reduzidas, em razão das paralisações e restrições decorrentes da pandemia de Covid-19, seja alterado o pactuado em contrato entre as partes, de modo que a cobrança pelo fornecimento de energia elétrica se realize sobre o consumo efetivo e não a demanda contratada.

2. Sob a modalidade de demanda contratada dois são os fatores a influir no valor final da cobrança: 1) a demanda de energia em si, que possui valor fixo pré-fixado e 2) o consumo, que pode variar a cada mês faturado. Ante a existência de tal binômio para o cálculo do valor total da fatura, já se depreende que, em caso de redução no consumo, o cômputo final do valor a ser pago também será reduzido, posto que a energia efetivamente consumida, ainda que não constitua o único fator, também reflete no cálculo. Assim, diversamente do que alega a apelante, mitigam-se eventuais distorções provocadas pela redução das atividades na empresa, uma vez que, sendo menor o consumo de energia, menor também será o valor cobrado.

3. Ademais, ainda que se possa, de fato, considerar a ocorrência da pandemia de Covid-19 como uma hipótese de Força Maior apta a provocar desequilíbrio na relação contratual, tem-se que, com base na documentação apresentada não restou demonstrada a concreta ocorrência de uma repercussão negativa significativa para a apelante e um consequente benefício desproporcional para a apelada.

4. Destarte, tal qual exposto pelo juízo de piso, não se constata tenha ocorrido desequilíbrio apto a ensejar a intervenção do Poder Judiciário em uma relação contratual privada, intervenção essa que somente se justifica em hipóteses excepcionais, conforme preceituam os arts.421, parágrafo único e 421-A , inciso III, do Código Civil.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003012-92.2020.8.08.0011

APELANTE:
GP GRANITOS PIGATI LTDA.

APELADA:
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A - EDP

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Na origem,
GP GRANITOS PIGATI LTDA.
ajuizou “
ação
de suspensão de cobrança de demanda contratada c/c obrigação de não fazer
” em face de
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – EDP,
colimando fossem cobrados apenas os valores referentes ao consumo de energia elétrica efetivamente realizado durante o período de abril a setembro de 2020.

Após o regular trâmite da ação, o juízo
a quo
proferiu a sentença de fls.387/391, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada,
GP GRANITOS PIGATI LTDA.
interpôs Apelação de fls.421/444, sustentando, em suma, que:
I)
trata-se de empresa do ramo da mineração que celebrou contrato de prestação de serviço de energia elétrica com a apelada na modalidade “demanda contratada”;
II)
nessa modalidade contratual, o valor a ser pago independe da quantidade de energia efetivamente consumida;
III)
ocorre que, em razão da pandemia de Covid-19, a empresa recorrente teve seu funcionamento reduzido, o que diminuiu exponencialmente o consumo de energia;
IV)
desse modo, deu-se o desequilíbrio da relação contratual, amargando a recorrente considerável prejuízo ao ser cobrada por valores muito acima do que efetivamente consumiu;
V)
faz jus, portanto, a revisão do contrato a fim de que no período de abril a setembro de 2020 seja cobrada apenas pelas quantias efetivamente consumidas.

Pois bem. O cerne da problemática posta nos autos restringe-se à possibilidade de que, no período em que a empresa apelante esteve com suas atividades reduzidas, em razão das paralisações e restrições decorrentes da pandemia de Covid-19, seja alterado o pactuado em contrato entre as partes, de modo que a cobrança pelo fornecimento de energia elétrica se realize sobre o consumo efetivo e não a demanda contratada.

Nesse sentido, faz-se imperioso pontuar que, nos termos da Resolução Normativa nº1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, os médios e grandes consumidores de energia, ou seja, aqueles com consumo de alta tensão (Grupo A), como indústrias, shoppings, hospitais e outros, podem realizar a contratação do fornecimento de energia na modalidade de “demanda contratada”, ou seja, “
demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, em
kW
”
(art.2º, XII).

Dessa forma, busca-se assegurar o fornecimento de energia de acordo com a necessidade contratada (elevada), realizando as adequações necessárias na rede elétrica para tanto. Assim, haverão dois fatores a influir no valor final da cobrança: 1) a demanda de energia em si, que possui valor fixo pré-fixado e 2) o consumo, que pode variar a cada mês faturado.

Ante a existência de tal binômio para o cálculo do valor total da fatura, já se depreende que, em caso de redução no consumo, o cômputo final do valor a ser pago também será reduzido, posto que a energia efetivamente consumida, ainda que não constitua o único fator, também reflete no cálculo. Assim, diversamente do que alega a apelante, mitigam-se eventuais distorções provocadas pela redução das atividades na empresa, uma vez que, sendo menor o consumo de energia, menor também será o valor cobrado.

Ademais, ainda que se possa, de fato, considerar a ocorrência da pandemia de Covid-19 como uma hipótese de Força Maior apta a provocar desequilíbrio na relação contratual, tem-se que, com base na documentação apresentada não restou demonstrada a concreta ocorrência de uma repercussão negativa significativa para a apelante e um consequente benefício desproporcional para a apelada.

É o que se observa, inclusive, da própria tabela apresentada pela recorrente com os valores do consumo de energia durante o período pré-pandemia (2019) e o período pandêmico (2020), que nesta oportunidade reproduzo (fls.428/429):

Da análise dos valores informados, verifica-se, portanto, que, quando comparados os meses correspondentes de cada ano (2019 e 2020), as reduções não foram significativas – tendo sido a maior delas de cerca de 25% (vinte e cinco por cento) – e, em determinados meses, como junho e setembro, houve, na verdade, um aumento do consumo de energia durante a pandemia.

Destarte, tal qual exposto pelo juízo de piso, não se constata tenha ocorrido desequilíbrio apto a ensejar a intervenção do Poder Judiciário em uma relação contratual privada, intervenção essa que somente se justifica em hipóteses excepcionais, conforme preceituam os arts.421, parágrafo único e 421-A, inciso III, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 421 - A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único: Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 421-A - Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

[...]

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Nesse mesmo sentido já se pronunciou este e. TJ/ES em situações semelhantes anteriores, como se pode observar das seguintes ementas de julgado:

APELAÇÃO CÍVEL –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATIVIDADE INDUSTRIAL – DEMANDA CONTRATADA X DEMANDA CONSUMIDA – PANDEMIA DE COVID-19 – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – CRISE FINANCEIRA TAMBÉM SUPORTADA PELA CONCESSIONÁRIA – CONSUMO MANTIDO NOS MESES DA PANDEMIA – NÃO COMPROVADO DESEQUILÍBRIO NA BASE ECONÔMICA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – DEMANDA CONTRATADA QUE SE MANTEVE INALTERADA – RISCO DA EMPRESA CONSUMIDORA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. O contrato firmado entre as partes exige que a distribuidora de energia elétrica estruture a sua rede para atender a demanda contratada pela empresa consumidora, que se compromete ao pagamento integral do valor contratado, seja ou não utilizada.

2. Apesar de a pandemia de COVID-19 poder ser potencialmente enquadrada no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, não necessariamente repercutirá em todas as relações contratuais, de modo que se mostra imprescindível a comprovação a demonstração do desequilíbrio da base econômica do contrato, que possibilite a pretendida revisão (artigos 478 e 317 do CC), o que não se evidencia quando ambas as partes são atingidas pelo evento, posto que, ainda que comprovada a redução do consumo contratado por fato a ele imputável, a outra parte dele não se beneficiou, ao contrário, continuou cumprindo sua obrigação.

3. Não foi comprovado que a atividade industrial da apelante foi efetivamente impactada pela pandemia, porquanto a queda da demanda foi compatível com outros meses anteriores à pandemia.

4. O contrato firmado entre as partes estabelece a possibilidade de redução da demanda, o que não foi feito pela apelante, que é responsável pela estimativa, e que pagaria valor a maior caso ultrapassasse o contratado, assumindo, portanto, o risco da energia por ela contratada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). (TJ/ES. Apelação Cível nº0000369-11.2020.8.08.0061. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Julgamento: 28/06/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA E DEMANDA CONSUMIDA. COVID-19. FORÇA MAIOR. PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. FATURAMENTO APENAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há razões para alterar o entendimento proferido pelo magistrado de 1º grau de que há cláusula contratual prevendo que as dificuldades econômicas e as alterações das condições de mercado não constituem hipóteses de caso fortuito ou força maior (21.1.1 - fl. 23vº), bem como que o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a concessionária já teve ao estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora de forma individual, com antecedência à própria utilização da energia consumida.

2. E nem se diga que a decretação de calamidade pública por atos normativos federais justificaria o acolhimento da pretensão autoral, uma vez que, como visto, em razão de expressa previsão contratual e da própria dinâmica da demanda contratada não há como reconhecer a ocorrência de desequilíbrio contratual, caso fortuito ou força maior a justificar o pretendido afastamento da cobrança.

3. Recurso conhecido e não provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0002945-97.2020.8.08.0021. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Janete Vargas Simões. Data de Julgamento: 19/09/23).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.